Tribunal: CARF
Processo: 10830.007431/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.007431/2008-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.306 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
JOSE BUGHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS DE DEPENDENTE. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física -
Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MERA REMISSÃO ÀS RAZÕES DA
IMPUGNAÇÃO.
A mera remissão às razões da impugnação não se constitui em fundamentação
apta a ser enfrentada no julgamento de segundo grau, face às regras do
Processo Administrativo Fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.007431/2008-43
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.306 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007431/2008-43

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 53/54), interposto contra o Acórdão 17-
50.677 da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
II/SP - DRJ/SP2 (e-fls. 45/49) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a
Impugnação do contribuinte (e-fls. 2/4), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls.
3/9) relativa a Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica por Dependentes, com
data de lavratura 19/05/2008, Exercício 2005, Ano-Calendário 2004, que apurou Imposto de
Renda Pessoa Física – Suplementar no valor de R$3.210,63, sobre o qual incidem Multa de
Ofício e Juros de Mora.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/SP, exposto em sua síntese, por
esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
(...)
..., constatou-se a omissão de rendimentos tributáveis recebidos de Bentler
Componentes Automotivos Ltda., CNPJ n° 00.853.157/0001-60, no valor de R$
13.293,18, vinculado ao CPF n° 220.257.248-10.
Da impugnação
..., a impugnação ....
Preliminar
Não consta na notificação a descrição do fato nem a disposição legal infringida,
requisitos obrigatórios ex vi do art. 10 do Decreto n° 70.235/72. Tais requisitos, além de
serem obrigatórios, impossibilitam a perfeita defesa do notificado, devendo a
notificação ser declarada nula, conforme art. 59, II do Decreto n° 70.235/72.
Do mérito
A única justificativa para a pretendida notificação é que os prestimosos agentes fiscais
entenderam que houve omissão dos valores das deduções e descontos, deixando de
lançar no exercício próprio.
A fiscalização entendeu que o valor do IRRF, de RS 1.550,77, foi compensado
indevidamente na declaração de ajuste anual, tendo incorrido em lamentável equívoco,
nos termos da legislação e jurisprudência citadas às fls. 1 e 2.
Assim sendo, a notificação de lançamento não deveria ter levado em consideração as
irregularidades apontadas, uma vez que a fonte pagadora informou a Receita Federal e
omitiu o pagamento devido ao contribuinte ora notificado.
O impugnante apresenta à fl. 2 o demonstrativo de apuração do imposto devido por ele
elaborado, em que se conclui que o valor do imposto a pagar é R$ 207,04.
O contribuinte notificado fará sustentação oral.
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA -
IRPF
Ano-calendario: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
POR DEPENDENTE.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser
somados aos rendimentos do contribuinte declarante para efeito de
tributação na declaração de ajuste anual.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.306 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007431/2008-43

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
4. Inconformado após cientificado por via Postal da Decisão a quo, em
19/09/2011 (Aviso de Recebimento – AR de e-fl. 52), o ora Recorrente protocolou seu Recurso
em 04/10/2011 (protocolo de e-fl. 53), onde se verifica novamente cálculos que entende corretos,
aplicando diretamente a alíquota do IRPF apenas sobre os rendimentos do CPF do dependente,
comparando então o resultado com a declaração do notificado e concluindo pela restituição de
R$2.275,42.
5. Seu pedido final indica que os argumentos impugnatórios são reiterados e
espera o arquivamento da intimação .
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
8. Pode-se ainda verificar que não há argumentos preliminares levantados pelo
interessado, nem devem ser apreciados de ofício quaisquer argumentos de tal quilate.
9. Observa-se que o ora recorrente simplesmente traz em seu recurso cálculo
diverso ao presente na impugnação e ora apresentado sobre o que entende ser o resultado do
Imposto em sua Declaração de Ajuste Anual – DAA. Neste novo cálculo, ele aprecia o Imposto
de Renda sobre os rendimentos de seu dependente de forma autônoma quanto auferidos e de
forma conexa quando inseridos no resultado final de sua DAA.
10. Comete um grande equívoco com sua fantasiosa pretensão de cálculo de
imposto com resultado de imposto a restituir. O fato é que, uma vez declarando como seu
dependente Leandro José Alves Bughi, CPF n° 220.257.248-10 (e-fl. 37), o valor por este
recebido da pessoa jurídica Bentler Componentes Automotivos Ltda., CNPJ n°
00.853.157/000160, no total de R$13.293,18 (e-fl. 07), deve ser incluído no total de
rendimentos tributáveis recebidos pelo próprio reclamante, para só então serem elaborados
os cálculo de imposto a pagar ou a restituir no ano calendário, através da DAA, e não
independentemente desta.
11. Tal disposição já foi claramente apontada pela DRJ em seu Acórdão, cf.
excerto abaixo transcrito:
Com efeito, a inclusão de dependentes na declaração de ajuste anual confere ao
contribuinte o direito de deduzir as despesas correspondentes, nos termos e limites
previstos em lei. Tal inclusão, no entanto, impõe igualmente ao contribuinte o dever de
oferecer à tributação, em sua própria declaração, os rendimentos dos dependentes. Tal
disposição, à época dos fatos em análise, vinha expressa no art. 38, § 8o, da IN SRF n°
15, de 06/02/2001, então vigente.
12. Assim, totalmente descabida a apresentação do resultado do cálculo do
imposto de renda do exercício 2005, ano calendário 2004, apresentada no Recurso.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.306 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.007431/2008-43

13. Ao final, o interessado refere que os argumentos impugnatórios são
reiterados, sem especificar quais seriam. Mas é inviável acatar a mera referência aos termos da
impugnação, para fins de dar suporte adicional à sua contestação. Necessário destacar que a
irresignação do contribuinte quanto ao lançamento deve atender aos requisitos mínimos
indicados no artigo 16 e seus incisos do Decreto no 70.235/72.
14. É ônus do recorrente apresentar a causa de pedir do recurso, ou seja, apontar
os fatos e fundamentos jurídicos que, a seu ver, são capazes de gerar a reforma ou a invalidação
do decisão atacada; trata-se de pressuposto de admissibilidade do recurso. Também o artigo 17
do acima citado Decreto indica que deve ser considerada como não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
15. Portanto, recursos administrativos que não apresentem expressamente as
razões de fato e de direto do pedido de reforma da decisão atacada não se consubstanciam em
recursos aptos a serem conhecidos, ou, caso conhecidos, não reúnem as condições necessárias
para o seu provimento, no tocante à parte não fundamentada.
16. Assim, restam afastados todos os argumentos expostos no recurso e verifica-se
na presente lide a impossibilidade de tornar a Notificação de Lançamento improcedente, e
irretocada deve remanescer a Decisão a quo.
Dispositivo
17. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital